Tribunal: TJMT
Processo: 1015698-51.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015698-51.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI (AUTOR), Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (AUTOR), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (REU), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (REU), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE À AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1015698-51.2020.8.11.0000

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE N. 2.821/2018 – INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA “DOSE UMA VIDA” – DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO CARENTE – VÍCIO FORMAL – PROPOSTA APRESENTADA POR MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO – VETO TOTAL DO PREFEITO MUNICIPAL – PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO – CRIAÇÃO, ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS
.

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal.

Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo para implantação do Projeto “Dose uma Vida”, tais como a contratação de profissionais para triagem dos medicamentos apropriados para o uso, e a disponibilização de espaço físico ideal para realização deste trabalho, verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1015698-51.2020.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

REU: LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por Flori Luiz Binotti, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, em face da Lei Municipal n. 2.821, de 2 de julho de 2018, que dispõe sobre o programa “Dose um Vida”, de doação de medicamentos, produtos e equipamentos de uso médico, por padecer, a seu entender, de vícios formal e material.

Segundo o requerente, a Câmara Municipal votou e aprovou o Projeto de Lei n. 29/2018, de autoria do Vereador Wagner Cavalcante Godoy, dando origem à norma impugnada.

Assevera que, após detida análise do aludido ato normativo, o requerente apurou a existência de vícios de inconstitucionalidade formal e material, motivo pelo qual apresentou suas razões de veto.

Entretanto, em 4/7/2018, o Presidente da Câmara Municipal informou ao requerente a promulgação da Lei n. 2.821/2018, derrubando o veto do Chefe do Poder Público Municipal.

Aduz o requerente que a norma impugnada possui vício material, porquanto, a seu entender, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a defesa da saúde, não incluindo, portanto, os Municípios.

Argumenta que a legislação aparenta ser inofensiva e de grande valia à população. Porém, o que parece algo simples, como arrecadar e doar medicamentos, pode se tornar algo muito perigoso, sobretudo porque o método de armazenamento influencia diretamente na qualidade e preservação do medicamento, notadamente em residências, onde é feito em gavetas ou caixas, sem observância das práticas corretas ou desejadas, que acabam por comprometer a qualidade final do produto.

Alega que organizações, farmácias comunitárias, hospitais públicos, por exemplo, ao receberem as doações necessitam realizar testes de integridade e fazer uma triagem dos medicamentos que estão apropriados para o uso, garantindo, assim, que a qualidade do medicamento esteja em condições de resguardar a saúde e a vida dos pacientes/usuários.

Afirma que, para que todos os cuidados sejam respeitados, a implantação do Programa “Dose uma Vida” exige uma estruturação física adequada e equipada, como também a contratação de servidores capacitados tecnicamente, o que gera um aumento de despesas ao município sem qualquer previsão de fonte de custeio correspondente.

Consigna que a norma impugnada criou atribuições para órgãos do Poder Executivo, inclusive para o Prefeito Municipal.

Aduz que as atribuições e funções dos órgãos da Administração Pública Municipal constituem matéria reservada à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual, razão pela qual, a seu entender, a norma impugnada usurpou função privativa do Prefeito Municipal, incorrendo em inconstitucionalidade.

Ocorreu, também, de acordo com a parte autora, violação ao princípio da separação de poderes, previsto no artigo 190,
caput
, da Constituição Estadual.

Postula, ao final, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.821/2018.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, em sua manifestação, asseverou que a lei impugnada está em vigor, produzindo seus efeitos, porém, o Poder Executivo Municipal não está cumprindo suas normas desde sua publicação.

Defende, em reforço, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar vindicada.

Pleiteia, ao final, a improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Jurídico e Institucional em substituição, Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo indeferimento da medida cautelar, ressaltando ser outro o desfecho jurídico no momento do julgamento do mérito, considerando, especialmente, o eloquente vício de inconstitucionalidade contaminando a norma.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Antes de tudo, convém salientar que, a princípio, o presente julgamento abrangeria exclusivamente o pedido de cautelar deduzido pela parte requerente, por meio do qual postulou a suspensão da eficácia da norma impugnada.

Entretanto, verifico que a autoridade da qual emanou o ato normativo impugnado [Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde] prestou suas informações, conforme determina o art. 6º da Lei n. 9.868/99.

Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, ainda que indiretamente, quanto ao mérito da ação, destacando o
eloquente vício de inconstitucionalidade que contamina a norma
.

Enfim, todos os atores processuais envolvidos na presente demanda já foram ouvidos e se pronunciaram, razão pela qual, com amparo nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, entendo por bem julgar não apenas a cautelar, mas
definitivamente a ação
, conforme autoriza o art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Assim, passo ao julgamento do mérito da demanda.

Segundo se depreende dos autos, o vereador, Wagner Godoy, em 11/4/2018, apresentou Projeto de Lei n. 29, instituindo o Programa “Dose uma Vida”, de doação de medicamentos, produtos e/ou equipamentos de uso médico, visando captar doações e promover sua distribuição junto à população carente, no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde.

O então Presidente da Câmara Municipal, Jiloir Augusto Pelicioli, após aprovação do mencionado Projeto de Lei, encaminhou ao Prefeito Municipal para sanção.

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Flori Luiz Binotti, autor da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade,
vetou integralmente
o Projeto de Lei em questão.

No entanto, a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde
derrubou
o veto do Chefe do Poder Público e
aprovou
a Lei n. 2.821/2018, que contém o seguinte teor:

“Art. 1º
Fica instituído o Programa ‘DOSE UMA VIDA’, de Doação de Medicamentos, Produtos e/ou Equipamentos de Uso Médico, visando captar doações e promover sua distribuição junto à população carente, no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde.

Art. 2º
Os medicamentos, produtos e equipamentos que compuserem a lista de distribuição deverão ser listados, arrecadados e distribuídos às unidades básicas de saúde, conforme
definido pela administração pública
.

§ 1º Os medicamentos da lista
deverão ser listados pela Secretária de Saúde
e consistirão em remédios de todas as classes terapêuticas, como por exemplo, antibióticos, antialérgicos, polivitamínicos, poliminerais, amostras medicamentosas, entre outros; produtos como gazes, esparadrapos e similares; e equipamentos como nebulizadores, medidores de pressão e açúcar no sangue, entre outros.

§ 2º Serão aceitos na doação para arrecadação, os medicamentos, produtos e/ou equipamentos que não estão sendo utilizados por pessoas, farmácias ou afins, que estejam dentro do prazo de validade e em boas condições de uso.

§ 3º Os postos de arrecadação de medicamentos poderão ser instalados nos mais diversos tipos de estabelecimentos: médicos, industriais, comerciais ou educacionais, tendo em vista que o princípio básico é a implantação em áreas de grande circulação de pessoas, e não apenas em locais que tenham qualquer tipo de envolvimento com a questão dos medicamentos.

§ 4º Caberá às
unidades determinadas pelo Poder Público o direito de receber as doações
,
fazer a triagem dos medicamentos
,
produtos ou equipamentos arrecadados e repassar às demais unidades de saúde
, inclusive às entidades assistenciais, para fazer chegar o produto à população carente em todo município de Lucas do Rio Verde.

§ 5º Para retirada dos lotes de medicamentos, produtos ou equipamentos médicos, as Entidades Assistenciais cadastradas deverão apresentar no ato da solicitação da medicação o receituário médico que comprove tal necessidade.

Art. 3º
O programa contemplará a realização de campanhas para promover, divulgar e incentivar a doação de medicamentos, produtos e/ou equipamentos de uso médico.

§ 1º Com o intuito de reforçar a mobilização para arrecadação de medicamentos, produtos e equipamentos médicos, este programa contempla a realização anual da campanha semanal solidária de doação de medicamentos ‘DOSE UMA VIDA’, a ser realizada na semana do ‘Dia Nacional de Luta por Medicamentos’, comemorado na data de 8 de Setembro.

§ 2º
O governo municipal
, juntamente com a Câmara de Vereadores, utilizando-se do
seu órgão competente
,
se encarregará da implementação desta ação e demais ações no sentido de conscientizar cidadãos, laboratórios, convênios de saúde e seus associados da relevância das doações
, divulgando os postos de arrecadação e entidades receptoras dessas doações, buscando a excelência do serviço de arrecadação e distribuição.

Art. 4º

O governo municipal poderá celebrar convênios e parcerias com representantes da iniciativa privada ou pública
, com o fim de efetivação do referido programa.

Art. 5º
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação”.

No atinente ao alegado vício material, entendo que não procede a pretensão da parte autora.

Não se olvida que a competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, consoante estabelece o art. 24, inciso XII, da CF.

Entretanto, o art. 30, inciso II, da Carta Magna, assegura aos Municípios a competência para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Além disso, o art. 218 da Constituição do Estado de Mato Grosso preceitua que as ações e serviços de saúde do Estado são de natureza pública, cabendo aos Poderes Públicos Estadual e Municipal disporem, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o STF:

“[...] 2. Trata-se de competência concorrente atribuída à União, aos Estados e Distrito Federal para legislar sobre produção, consumo, proteção do meio ambiente e
proteção e defesa da saúde
,
tendo os Municípios competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber
. 3. Espaço constitucional deferido ao sentido do federalismo cooperativo inaugurado pela Constituição Federal de 1988. É possível que Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, no exercício da competência que lhes são próprias, legislem com o fito de expungirem vácuos normativos para atender a interesses que lhe são peculiares, haja vista que à União cabe editar apenas normas gerais na espécie [...]”
[1]
.

No mesmo sentido, este Tribunal já se posicionou no sentido de que saúde pública é matéria inserida no âmbito da competência comum e concorrente de todos os entes federados, nos moldes do art. 23, I e art. 24, XII, da Constituição Federal
[2]
.

Em contrapartida, o caso em questão, a meu viso, padece de
inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa
.

Não ignoro que o Tribunal Pleno deste Sodalício enfrentou, em passado recente, situação semelhante a esta em apreço, julgando Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de norma que dispunha sobre banco de doações de remédios no Município de Tangará da Serra, decidindo à época, à unanimidade, pela
constitucionalidade
da lei impugnada
[3]
.

Na oportunidade, o Relator, Des. Gilberto Giraldelli, em seu voto-condutor, assim consignou:

“Ademais, não obstante a matéria estar inserida no rol de competências legiferantes do Município, o projeto não afronta norma alguma relativa à iniciativa parlamentar do processo legislativo, isto porque, a doação de medicamentos, nos moldes propostos pela legislação impugnada,
não implica ingerência na gestão administrativa do ente municipal
, a ponto de criar obrigações, uma vez que as atribuições estabelecidas para dar efetividade à lei,
serão desempenhadas por profissionais pertencentes ao próprio quadro de pessoal do município
, além de voluntários, e com
a utilização de espaço físico pertencente à estrutura do próprio ente federado
, como prevê o art. 2º da legislação impugnada,
de modo que poderá ser executado com a atual estruturação administrativa municipal
.

Dessa forma,
não há criação de novas atribuições
, mas somente a necessidade de serem desenvolvidas ações em atenção às atribuições derivadas de ordem constitucional, não implicando, com isso, qualquer impacto financeiro que demande a previsão orçamentária, que não seja previsto na Lei Orçamentária Anual – LOA,
não havendo que se falar em ingerência parlamentar em atividade administrativa municipal
de modo a afetar as relações institucionais entre os poderes legislativo e executivo municipais”.

Não obstante os fortes argumentos aduzidos naquela oportunidade, entendo que a norma ora impugnada impôs uma série de obrigações e deveres ao Município, invadindo, indubitavelmente, a esfera de competência do Poder Executivo.

A propósito, foram estes os argumentos pelos quais o Prefeito Municipal, autor da presente ação, vetou integralmente o Projeto de Lei apresentado, cujos argumentos
também
adoto como razões de decidir:

“A coleta e reaproveitamento de medicamentos requer assunção de responsabilidade técnica sobre suas condições de conservação. Os produtos farmacêuticos são fabricados no país de acordo com as Normas Técnicas de Boas Práticas de Fabricação e Estocagem, que visam a garantir a eficácia do medicamento durante seu prazo de validade, sob a fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Logo, seria difícil garantir que os medicamentos de procedências diversas sejam adequadamente estocados pelo doador, antes de disponibilizados ao Poder Público.

O gerenciamento de medicamentos não é tarefa simples e seria inadequada neste momento, a alteração da metodologia existente com a ampliação da responsabilidade técnica e administrativa pela distribuição de medicamentos doados.

Ademais, a viabilização da proposta demandaria a criação de um sistema técnico gerencial de captação, avaliação técnica e dispensação de medicamento reaproveitado. Isto significaria adequar a estrutura com recursos humanos treinados e capacitados com registro no CRF/MT e com materiais necessários para tais procedimentos, o que certamente geraria um aumento de despesas sem que haja previsão de fonte de custeio correspondente.

Ressalte-se que seria necessária a ampliação do quadro de servidores na Assistência Farmacêutica Municipal, que atualmente está trabalhando com o número limite de servidores para exercer as atividades já executadas.

Saliente-se que para que haja a dispensação dos medicamentos, estes devem estar em conformidade com as Diretrizes do Conselho Regional de Farmácia e legislação vigente aplicável.

Certo é que além da contratação de servidores capacitados tecnicamente, haveria a necessidade de dispêndio financeiro para se conseguir uma estrutura física adequada, com os equipamentos necessários, para que de fato se efetivasse a triagem dos medicamentos da forma adequada.

O veto é, portanto, medida que atenta à questão do interesse público, visto que a distribuição de medicamentos reaproveitados sem a devida triagem técnica, poderia causar danos de grande monta à sociedade”.

Sem embargo da boa intenção externada pelo autor do Projeto de Lei, Vereador Wagner Godoy, basta mero perpassar de olhos na norma impugnada para visualizar a imprescindibilidade de profissionais técnicos e preparados para receber os medicamentos, verificar se estão em boas condições, fazer a triagem e repassar às demais unidades de saúde.

Será necessário, ainda, a disponibilização de espaço físico e de recursos humanos para colocar em prática o Programa fomentado na norma impugnado, razão pela qual, ao que parece, até hoje ainda não saiu do papel, consoante noticiado pela Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde em sua manifestação.

A finalidade é salutar.

Entretanto, o Poder Executivo Municipal não pode impor, goela abaixo, o modo de administrar e a obrigação de dispor de espaço físico para armazenamento dos medicamentos, bem como de profissionais aptos a recebê-los, verificar a situação e realizar o pente-fino em todos eles, para posterior repasse às unidades de saúde.

Por mais que se diga que não, é óbvio que a implantação do Programa Dose uma Vida, nos moldes propostos, demandará investimentos por parte do Poder Executivo, não sendo possível asseverar que as atribuições serão desempenhadas por profissionais pertencentes ao quadro de pessoal do Município, ou que poderá ser executada com a atual estruturação administrativa da Comarca.

Afinal, se profissionais forem realocados para realizar os serviços atinentes à implantação do programa, certamente outros serão necessários para desempenhar as funções por aqueles executadas.

Como diz o velho ditado: é despir um santo para cobrir outro.

Ainda: será que existe espaço físico para realização deste meticuloso trabalho? Ou terá o Prefeito Municipal que encontrar um local próprio para este fim?

Não se trata apenas de receber os medicamentos e distribuí-los. É imprescindível a realização de um trabalho técnico, especializado e altamente cuidadoso, pois estamos lidando com a vida e a saúde da população luverdense.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui diversos precedentes neste sentido, reconhecendo a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista a ingerência do Poder Legislativo ao criar obrigações para a Administração Municipal, consoante se infere nos arestos abaixo colacionados:

“
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 5.021/10, de Mogi Mirim, de iniciativa legislativa, que instituiu o banco de remédio, com o objetivo de formar estoque oriundo de doações de pessoas físicas e jurídicas, devendo funcionar em local próprio a ser designado pelo Poder Executivo. Criação de obrigações para a Administração Municipal. Ingerência indevida. Proposta que deveria partir do Executivo local. Vício de iniciativa configurado. Ofensa direta ao princípio da Separação dos Poderes, bem como aos artigos 5º e 47, II e XIV, ambos da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Norma, ademais, que não indica a fonte de recursos”
[4]
.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Propositura pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Municipal n. 4.424/07, de Sumaré, que pretende a criação de um cestão de medicamentos doados e cujos prazos de validade estejam próximos do vencimento - Vício de iniciativa, por envolver atividade privativa do Executivo, além de criar despesas sem prévia previsão orçamentária - O art. 47, inciso XIV, da Constituição paulista atribui ao Prefeito aptidão para administrar o Município, independentemente de autorização legislativa no que toca aos atos de administração ordinária que visem à conservação, ampliação ou aperfeiçoamento dos serviços públicos.

A Câmara Municipal,
adjuvandi causa
, pode colaborar indicando medidas administrativas ao Prefeito, mas não pode impor ao Executivo a tomada de medidas da exclusiva competência deste - Ação julgada procedente
[5]
.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 4.058/2004, DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO, QUE CUIDA DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI DE INICIATIVA DE VEREADOR - PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - MATÉRIA AFETA À ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO PODER EXECUTIVO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES E DA INICIATIVA LEGISLATIVA - AÇÃO PROCEDENTE
[6]
.

Com efeito, de acordo com o art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, são de iniciativa
privativa
do Prefeito as leis que disponham sobre a
criação
,
estrutura
e
atribuição
de órgãos da Administração Pública municipal.

Nesse diapasão, a Lei Municipal n. 2.821/2018, fruto de projeto de lei apresentado pelo legislativo municipal, ao criar obrigações para a Administração Pública municipal, invadiu a esfera de competência do Chefe do Executivo.

A toda a evidência, verifica-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação do Poder Executivo, sobretudo no que diz respeito à imposição de obrigações para implantação do Projeto “Dose uma Vida”, autorizando, com isso, a procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Neste sentido, aliás, manifestou-se a Subprocuradora-Geral de Justiça Jurídico e Institucional em substituição legal, Eunice Helena Rodrigues de Barros,
verbis
:

“O segundo argumento levantado pela parte, no entanto, encontra mais amparo para afirmar a inconstitucionalidade da norma. Aqui argumenta que o poder legislativo usurpou a competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre a estruturação dos órgãos da administração pública municipal.

Para essa visualização, importante esclarecer primeiro que a norma foi embrionariamente deflagrada pela Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT. Contudo, impende reconhecer que essa inovação legislativa se deu em descompasso com o ordenamento constitucional, provocando ingerência em matéria inserta no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

[...]

O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida. Cabe somente ao Chefe do Executivo deflagrar lei com pretensão de alterar os contornos de órgãos da administração pública municipal.

In casu
, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A lei municipal nº 2.821/2020, de autoria - frise-se - da Câmara Municipal, a par do seu objetivo altruístico, acaba promovendo alterações em órgão umbilicalmente ligado à estrutura do poder executivo (Secretaria de Saúde) e, ainda, impõe obrigações para o próprio Poder, conforme revela, por exemplo, os seguintes trechos destacados do diploma:

Art. 2º Os medicamentos, produtos e equipamentos que compuserem a lista de distribuição deverão ser listados, arrecadados e distribuídos às unidades básicas de saúde, conforme definido pela administração pública.

§ 1º Os medicamentos da lista deverão ser listados pela Secretária de Saúde e consistirão em remédios de todas as classes terapêuticas, como por exemplo, antibióticos, antialérgicos, polivitamínicos, poliminerais, amostras medicamentosas, entre outros; produtos como gazes, esparadrapos e similares; e equipamentos como nebulizadores, medidores de pressão e açúcar no sangue, entre outros. (...).

§ 4º Caberá às unidades determinadas pelo Poder Público o direito de receber as doações, fazer a triagem dos medicamentos, produtos ou equipamentos arrecadados e repassar às demais unidades de saúde, inclusive às entidades assistenciais, para fazer chegar o produto à população carente em todo município de Lucas do Rio Verde. (...).

Art. 3º (...).

§ 2º O governo municipal, juntamente com a Câmara de Vereadores, utilizando-se do seu órgão competente, se encarregará da implementação desta ação e demais ações no sentido de conscientizar cidadãos, laboratórios, convênios de saúde e seus associados da relevância das doações, divulgando os postos de arrecadação e entidades receptoras dessas doações, buscando a excelência do serviço de arrecadação e distribuição.

Padece, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a lei municipal nº 2.821/2018, vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195, inciso III, da Carta Estadual).

Nesse sentido, reconhecendo o vício formal de inconstitucionalidade de norma oriunda do poder legislativo que toca matéria de competência privativa do Chefe do Executivo, transcreve-se os seguintes julgados que refletem a jurisprudência do STF sobre o tema:

[...]

Ainda, dessa ingerência de um Poder sob o outro extrai-se, também, violação ao princípio da Separação dos Poderes, retratado, no âmbito municipal, no art. 190,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da
Lei n. 2.821
, de
2/7/2018
, do
Município de Lucas do Rio Verde
, por vício
formal
, em razão da existência de violação aos artigos 190,
caput
, e ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso,
com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

[1]
ADPF 109, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019.

[2]
N.U 0008103-28.2014.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014.

[3]
Saúde pública é matéria inserida no âmbito da competência comum e concorrente de todos os entes federados, nos moldes do art. 23, I, e 24, XII, da Constituição Federal.

O projeto que dispõe sobre o banco de doação de remédios não afronta norma relativa à iniciativa parlamentar do processo legislativo, isto porque, a doação de medicamentos, nos moldes propostos na legislação municipal, não implica ingerência na gestão administrativa do município, nem acarreta aumento de despesa na medida em que a execução do projeto pode ser realizada com a própria estrutura administrativa municipal [N.U 0008103-28.2014.8.11.0000, , GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014].

[4]

TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 0242226-22.2012.8.26.0000; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/04/2013; Data de Registro: 18/04/2013.

[5]

TJSP; Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei 0006981-07.2007.8.26.0000; Relator (a): Aloísio de Toledo César; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - São Paulo; Data do Julgamento: 14/05/2008; Data de Registro: 27/06/2008.

[6]

TJSP; Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei 9042622-05.2004.8.26.0000; Relator (a): Denser de Sá; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Cível - São Paulo; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 03/04/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020